Tribunal: TJMT
Processo: 1029105-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029105-85.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), EDOLI EBSEN - CPF: 058.145.709-97 (SUSCITANTE), IRION EBSEN - CPF: 023.499.409-69 (SUSCITANTE), OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (SUSCITANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE(S):

EDOLI EBSE

SUSCITANTE(S):

OSWIN EBSEN

SUSCITANTE(S):

IRION EBSEN

SUSCITADO(S):

ADAMA BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA: EXTENSÃO DA PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO INCISO X DO ART. 833 DO CPC/15 A SALDOS DE CONTAS-CORRENTES E DEMAIS APLICAÇÕES BANCÁRIAS – CONTROVÉRSIA DE DIREITO IDÊNTICA JÁ AFETADA PELA CORTE SUPERIOR DO STJ – TEMA 1.285 DO STJ – NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DO ART.973, §4º, DO CPC/15 - INCIDENTE INADMITIDO.

1. Ainda que estejam preenchidos todos os pressupostos previstos nos incisos I e II do art. 976 do CPC/15, não se admitirá a instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva
- IRDR quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese paradigma relacionada exclusivamente à mesma questão de direito material ou processual repetitiva, na forma do §4º do citado artigo.

2. Assim, estando a questão de direito que se pretende resolver – relacionada à extensão da presunção da impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC/15 a saldos de contas-correntes e demais aplicações bancárias – completamente abrangida pela controvérsia jurídica afetada pela Corte Especial do STJ como representativa matéria repetitiva, através do Tema 1.285, ainda pendente de julgamento, imperiosa a inadmissão do IRDR suscitado no âmbito de Competência deste Tribunal estadual.

3. Incidente inadmitido.-

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE(S):

EDOLI EBSE

SUSCITANTE(S):

OSWIN EBSEN

SUSCITANTE(S):

IRION EBSEN

SUSCITADO(S):

ADAMA BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
ajuizado por
PEDRO SECCHI E OUTROS
– os quais também interpuseram o
Agravo de Instrumento n. 1026002-70.2024.8.11.0000
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0016602-19.2015.8.11.0015, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos executados agravante, ora suscitante – objetivando a fixação a tese jurídica paradigma relacionada à matéria de direito (processual) que se assenta na correta interpretação da hipótese de impenhorabilidade de que trata o
inciso X do art. 833 do CPC/15
, potencialmente repetitiva e dissonante nos julgados das Câmaras deste Tribunal.

Narram os ora suscitantes são pequenos produtores rurais contra os quais tramita a
Execução
n. 0016602-19.2015.8.11.0015 – que também tem a empresa
DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP
na condição de coexecutada – ajuizada pela empresa
ADAMA BRASIL S/A
para a cobrança do crédito representado pela Cédula de Produto Rural n. 031/2014.

Relatam que em resposta à execução, opuseram
Embargos à Execução
(Proc. 0014390-88.2016.8.11.0015), os quais foram julgados finalmente improcedentes, o que os teria deixado sem a alternativa de obtenção de crédito junto a outros fornecedores e no mercado financeiro (em razão das restrições de crédito), e os levado à “quebra”, passando, dali em diante, da condição de médios a micro produtores que, atualmente, sobrevivem do cultivo de 60 (sessenta) hectares de terras, de propriedade de um deles, e que os permite a colheita de uma safra ao ano.

Reclamam que não obstante aos percalços da atividade rurícula, haveria também dificuldades de saúde e de idade, experimentadas especialmente do patriarca Sr.
EDOLI EBSEN
– atualmente com mais de 70 (setenta) anos –, e que, juntamente com seus filhos e co-executados, cuida da esposa/mãe, também idosa, com câncer.

Anotam que a execução teve prosseguimento, sendo realizada a penhora
on-line
, via SISBAJUD,
“sem registro de decisão pretérita nos autos”
, através da qual vieram a ser constritos valores correspondentes a
14,22 salários mínimos
em ativos bancários de titularidade do coeexecutado
IRION EBSEN
,
38,54 salários mínimos
, de titularidade do coexecutado
EDOLI EBSEN
, e, finalmente,
9,97 salários mínimos
, do coexecutado
OSWIN EBSEN
.

Registram que, intimados a se manifestar acerca da transferência dos ativos em 21/06/2024, os executados, ora suscitantes, impugnaram os referidos bloqueios, na forma do inciso I do §3º do art.854 do CPC/15, alegando que os valores penhorados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, e, portanto, impenhoráveis na forma do inciso X do art.833 do mesmo Código.

Destacam que a aludida peça impugnatória se fundou em precedentes deste Tribunal, assim como das Segunda, Terceira e Quarta Turmas do STJ no sentido de que há uma presunção
juris tantum
da impenhorabilidade dos valores encontradas em ativos bancários do devedor inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto imprescindíveis para assegurar o mínimo existencial do devedor, e que as únicas exceções capazes de mitigar a regra do citado dispositivo ocorreria nas hipóteses em que constatada má-fé, fraude ou abuso de direito.

Arguem que, em relação aos documentos, juntaram, dentro das possibilidades e do tempo, laudos e comprovantes médicos que estavam ao seu alcance para demonstrar sua boa-fé e a necessidade do numerário constrito para se manterem e cuidarem da saúde. Porém, ao analisá-los o juízo singular, de forma “estranha”, extrapolou todos os limites da pessoalidade pois, além de rejeitar a impugnação, considerou as provas apresentadas como contrárias à pretensão dos executados, ora suscitantes, o que ensejou a interposição do
Agravo de Instrumento n. 1026002-70.2024.8.11.0000
, o qual se encontra pendente de julgamento.

Ponderam que, diante da divergência do precedente utilizado pelo juízo de primeiro grau, e o caso concreto a ser julgado em sede de Agravo, os executados efetuaram um pesquisa junto ao banco de dados deste Tribunal de Justiça, quando puderam constatar diversos fundamentos na jurisprudência nas Câmaras desta Corte, tanto para acolher como para rejeitar os pedidos de declarações de impenhorabilidade dos valores legalmente previstos no inciso X do art.833 do CPC/15, tendo, ainda, encontrado diversos fundamentos “inovadores”, porém, todos completamente dissonantes das decisões oriundas do STJ.

Destacam, nesse sentido, que o
Desembargadores Rubens Oliveira Santos Filho
,
Serly Marcondes Alves
(ambos da Quarta Câmara de Direito Privado),
Orlando de Almeida Perri
(da antiga Primeira Câmara Cível);
Sebastião de Moraes Filho
(Segunda Câmara de Direito Privado) e
Márcio Vidal
(Quarta Câmara de Direito Privado), defendem a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos sob a presunção
juris tantum
de que se destinam à mantença dos executados, transcrevendo, para tanto, os seguintes precedentes persuasivos:

·

Agravo de Instrumento n. 1011073-03.2022.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1004635-92.2021.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 01236632-3.2011.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1012469-15.2022.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1001077-78.2022.8.11.0000;

·

Apelação Cível n. 0011264-55.2005.8.11.0002;

·

Agravo de Instrumento n. 1008508-95.2024.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1006507-40.2024.8.11.0000; e

·

Agravo de Instrumento n. 1011073-032022.8.11.0000.

Ressaltam que, além disso, os
Desembargadores Nilza Maria Possas de Carvalho
,
Sebastião Barbosa Farias
(ambos da Primeira Câmara de Direito Privado),
Carlos Alberto Alves Da Rocha
(Terceira Câmara de Direito Privado) e
Guiomar Teodoro Borges
(Quarta Câmara de Direito Privado) acrescentam o posicionamento de que as únicas exceções à regra da impenhorabilidade, na hipótese do inciso X do art.833 do CPC/15), são a efetiva comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude pelos devedores, transcrevendo, para tanto, os seguintes precedentes persuasivos:

·

Agravo de Instrumento n. 1018377-53.2022.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1003513-44.2021.8.11.0000; e

·

Agravo de Instrumento n. 1009833-08.2024.8.11.0000.

Asseveram que, por fim, as
Desembargadoras Maria Aparecida Ferreira Fago
,
Maria Aparecida Ribeiro
,
Helena Maria Bezerra Ramos
(todas da Primeira Câmara de Direito Público) e
Marilsen Andrade Addario
(Segunda Câmara de Direito Privado) se
posicionam contrariamente ao reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, impondo à parte executada a comprovação de que se trata de reserva imprescindível ao devedor
. Em relação a esse último posicionamento, cita os seguintes precedentes persuasivos:

·

Agravo de Instrumento n. 1021936-18.2022.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1001609-18.2023.8.11.0000;

·

Agravo de Instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000; e

·

Agravo de Instrumento n. 1006330-81.2021.8.11.0000;

Afirmam que, conforme se pode inferir dos citados precedentes, há uma divergência entre os órgãos fracionários do Tribunal, até mesmo internamente nas Câmaras, acerca de matéria exclusivamente de direito, relativa à impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art.833 do CPC/15, em execuções e procedimentos de cumprimento de sentença.

Arguem que, com vistas a estancar essa divergência entre julgados deste Tribunal, de modo a garantir a
isonomia
e a
segurança jurídica
das decisões e, assim, uniformizar a jurisprudência entre suas Câmaras no que pertine a esta mesma matéria de direito, propuseram o presente incidente, com fundamento no art.976 e seguintes do CPC/15 e art. 181-E e seguintes do RI-TJMT, a fim de definir qual dos posicionamentos divergentes sobre o tema deve prevalecer.

Sintetiza que, a partir da norma do §1º do art.373 do CPC/15 – que prevê a dinamização do ônus da prova – ao exequente que alegar a penhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários incumbirá a prova da má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor, recaindo, por outro lado, sobre a parte devedora, o ônus de demonstrar que os 40 (quarenta) salários são insuficientes à sua mantença apenas no caso de pretender o reconhecimento da impenhorabilidade sobre essa fração excedente.

Pondera que se a finalidade do SISBAJUD é a de identificar todas as contas e as possibilidades do executado, cuja prova é produzida pelo Estado, não faz sentido exigir “prova da necessidade” relacionadas a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Arremata que a exigência de prova negativa (
de que o devedor não é abastado e de que possui outros recursos financeiros para sobreviver
) desemboca no conceito de “prova diabólica” – que é a da prova impossível ou excessivamente difícil de produzir – afasta a equidade nos processos, com patentes prejuízos processuais aos devedores em geral, ensejando, assim, a necessidade de uniformização no entendimento.

Com tais argumentos, pugnou pela afetação da questão exclusivamente de direito relativa à impenhorabilidade de que trata o inciso X do art.833 do CPC/15 em relação de valores depositados em conta-corrente e demais aplicações bancárias/financeiras diversas da caderneta de poupança, para a uniformização da jurisprudência deste Tribunal acerca do aludido tema através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com

a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de Mato Grosso e encetem a mesma controvérsia jurídica, na forma prevista no inciso IV, do art. 313, do C.P.C. e do Art. 181-H, I, do Regimento Interno desse Tribunal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer da lavra do e.
Theodósio Ferreira de Freitas
no ID. n. 265309752.

Intimada, a interessada
ADAMA BRASIL S/A
, se manifestou no ID. n. 292068358, pelo não preenchimento dos requisitos para a admissão do incidente.

Ouvido novamente, o
Parquet
opinou pela admissão do incidente e, no mérito, pelo provimento da pretensão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre inicialmente ressaltar que o IRDR foi concebido como um dos institutos a compor o sistema de precedentes específicos estabelecido pelo art. 927 do CPC/15, sendo relacionado no inciso III do citado artigo, juntamente com o
Incidente de Assunção de Competência
– IAC e com as teses-paradigma firmadas em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF e STJ respectivamente, e que, tal como ocorre com as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade (inciso I), os enunciados de súmula vinculante (inciso II), enunciados das súmulas do STJ e do STF (inciso IV) e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, são de observância compulsória por todos os juízes e Tribunais pátrios, dentro, obviamente, de suas respectivas competência.

Mas não é só. Além de constituir um instrumento processual tendente a viabilizar a uniformização a jurisprudência acerca de determinada controvérsia jurídica reincidente, o IRDR atende aos legítimos primados de economia e celeridade processual pois que, orientar os julgados vindouros acerca da existência de pacificação do tema para este ou aquele posicionamento, permite que os recursos que se voltam contra a tese jurídica firmada sejam desprovidos por decisão unipessoal (monocrática) do respectivo relator, o que encurta o tempo de tramitação do feito.

Segundo a liturgia procedimental estabelecida
no art.976 e seguintes do CPC/15 e regulamentada no âmbito desta Corte através do art. 181-E e seguintes do RI-TJMT, o julgamento do referido expediente deverá, potencialmente, se desenrolar em duas etapas.

Na primeira delas (art.981 do CPC/15), o colegiado competente se debruçará sobre a admissibilidade/cabimento do procedimento, com a definição da controvérsia jurídica repetitiva que será submetida a julgamento.

E na segunda etapa – que pressupõe que o procedimento foi admitido pela respectiva Seção – será definido o posicionamento vencedor que passará a orientar os julgados vindouros, tanto em primeira quanto em segunda instâncias

Nesse interregno entre a primeira e a segunda etapas,
o Relator deliberará sobre a conveniência da suspensão dos autos individuais, ou, coletivos pendentes de julgamento e em trâmite sob a jurisdição deste Tribunal com idêntica questão de direito controvertida.

A admissão do processamento do instituto exige o preenchimento de três requisitos gerais, sendo dois deles explícitos nos incisos I e II do art.976 do CPC/15 – quais sejam, (a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e (b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – sendo o terceiro deles, implícito, que pode ser inferido da redação do §4º do mesmo artigo, isto é, (c) a inexistência de afetação da mesma controvérsia por um dos Tribunais Superiores.

Senão vejamos a transcrição das citadas normas:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4º
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
.”

Pois bem.

É, pois, exatamente nesse terceiro e último pressuposto – qual seja, a ausência de afetação da controvérsia jurídica em discussão no âmbito das Cortes Superiores – que o presente incidente encontra óbice em sua admissibilidade.

Isso porque, ao receber o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS, a Corte Superior do STJ afetou, como representativa de controvérsia jurídica repetitiva, em sessão realizada no dia
17/09/2024
a discussão relacionada à norma do inciso X do art.833 do CPC/15, que culminará com a tese paradigma do
Tema n. 1.285
, que se propõe a
“definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda;
em conta corrente
; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.”

A decisão colegiada de afetação, cuja relatoria coube à E. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, restou assim ementada.

Ementa. Processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Impenhorabilidade de quantia até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC). Papel-moeda; conta corrente; caderneta de poupança; fundo de investimentos. Afetação ao rito dos repetitivos.

I. Caso em exame 1. Recursos especiais ns. 2015693/PR e 2020425/RS selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos à interpretação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

II. Questão em discussão

2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos
busca dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
.

III. Razões de decidir

3. Afetação ao rito dos recursos repetitivos, por serem os recursos admissíveis e estar demonstrada a repetição da controvérsia.

Existência de orientação firmada em julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial avulso (REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024).

IV. Dispositivo e tese

4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ.

5. Delimitação das controvérsias afetadas:
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 833. X, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024.

(ProAfR no REsp n. 2.015.693/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 17/9/2024, DJe de 7/10/2024.)

E, na ocasião, o colegiado também deliberou pela suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

Cumpre, porém, frisar que a norma do §4º do art.976 do CPC/15 não exige que a decisão colegiada prelibatória tenha determinado a suspensão nacional de todos os processos de idêntica controvérsia jurídica, bastando a afetação.

Sendo evidente, portanto, que a questão de direito que será dirimida pela Corte Especial do STJ sob o rito dos recursos repetitivos não apenas contempla, como também exaure integralmente a controvérsia que haveria de ser delimitada no presente
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
, inviabiliza o seu cabimento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - TESE JÁ AFETADA NO STF - ARTIGO 976, § 4º DO CPC - INSTAURAÇÃO INCABÍVEL. A teor do artigo 976, § 4º do CPC, revela-se incabível a instauração de IRDR quando comprovado que o STF afetou recurso para definição de tese sobre a mesma questão de direito. (TJ/MG - 1ª Seção Cível – IRDR n. 0622775-64.2016.8.13.0000, Relator: Des. Afrânio Vilela, j. em 20/09/2017, publ. 28/09/2017)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. INSTAURAÇÃO INCABÍVEL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA JÁ AFETADA POR TRIBUNAL SUPERIOR MEDIANTE RECURSOS REPRESENTATIVOS . INCIDÊNCIA DA REGRA DE INADMISSIBILIDADE CONSTANTE DO ARTIGO 976, § 4º, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE INADMITIDO. 1
. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) quando já houver no âmbito de tribunal superior a afetação de um recurso representativo da controvérsia alegadamente repetitiva. Inteligência e aplicação da regra contida no artigo 976, § 4º, do Código de Processo Civil em vigor
. 2. Caso em que a questão de direito processual motivadora do pedido de IRDR não só foi previamente afetada como também decidida, recentemente, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com consequente definição de tese jurídica a seu respeito. Evidencia-se, com isso, que o pleito em exame deve ter seu seguimento negado por não atender uma condicionante específica de sua admissibilidade (ausência de qualquer recurso previamente afetado por tribunal superior para a solução da controvérsia apontada como repetitiva). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO. (TJ/RS - Quinto Grupo de Câmaras Cíveis -

IRDR. n. 70080109556, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, j. em 28/05/2019).

Diante disso, e sem maiores delongas, a inadmissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva é medida que se impõe diante do não preenchimento do pressuposto negativo do §4º do art. 976 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego seguimento
ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva diante de sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025